Tribunal: TJDFT
Processo: 0710889-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710889-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Agravados: Ademir Jeronimo da Silva Erly de Assis Pereira Leonardo Tsuneo Seike D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0711330-51.2018.8.07.0001, assim redigida: “Foi negado provimento ao agravo (ID 87015046), razão pela qual permanece inalterada a decisão de ID 34122718. A Contadoria retificou os cálculos (ID 37217271 e 40965533). O executado apresentou nova impugnação (ID 42165971), alegando, em suma, a) que deve ser aplicada a tabela SAC, ao invés do sistema MAJS; b) que os juros de mora, após o desligamento do associado, são elevados para 8%; c) que os juros e correção devem ser incorporados no período compreendido entre a data da escritura e o ultimo dia do mês; d) a base de cálculo do FQM está incorreta, uma vez que não observa a correção monetária aplicada no mês; e) houve a amortização de prestações não quitadas. Os exequentes anuíram com os cálculos (ID 42204423). É o relatório. Em relação a aplicação da tabela SAC, a questão já foi objeto de análise na decisão de ID 34122718, razão pela qual preclusa a oportunidade para parte se insurgir em relação a questão. Em relação à elevação dos juros após ao desligamento, a executada confunde os juros de mora com os juros remuneratórios. Com efeito, os juros remuneratórios incidem sobre o capital emprestado, como forma de compensar os valores disponibilizados, já os juros moratórios incidem na hipótese de inadimplemento. Nesse sentido, a Contadoria esclareceu que os a "elevação de juros, do patamar de 6% para 8% anuais foi aplicada para o autor ADEMIR a partir de 01/08/1995", verificando-se, portanto, que foi cumprido os termos do contrato, não tendo a executada se insurgido em relação a nenhum outro exequente. Em relação a incorporação de juros e correção entre a data da escritura e o último dia do mês e a alteração da base de cálculo do F.Q.M., o acórdão de ID 17702896 - Pág. 10 alterou a forma de cálculo do contrato, consignando expressamente que "primeiramente seja realizado o abatimento das prestações e, somente após, proceda-se ao reajuste do saldo devedor". Nesse sentido, a impugnação da parte não possui respaldo. Por fim, em relação a amortização da prestação não quitadas, a Contadoria esclareceu expressamente que primeiro são realizadas as amortizações das parcelas pagas pelo exequente e, as parcelas em inadimplência são calculadas separadamente para cobrança dos devedores com os encargos de mora previstos nos contratos. Verifica-se, portanto, que não foram incluídas na amortização as prestações não pagas, conforme faz crer a executada. Ante o exposto, rejeito a impugnação e homologo os cálculos de ID 37217271. As partes para promoverem o andamento do processo, requerendo o que lhe aprouver, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 24865370), em síntese, que a obrigação de pagar foi quantificada de modo equivocado pela contadoria judicial, o que resultará no enriquecimento sem causa dos recorridos, pois: a) deve ser aplicado o sistema “SAC” de cálculo, e não o método “MAJS”; b) os juros de remuneratórios devem ser calculados em 8% (oito por cento) ao ano após o desligamento dos recorridos do plano de benefício; c) a atualização monetária e juros de mora devem ser calculados entre o primeiro e o último dia da data da escritura; d) a base de cálculo deve ser ajustada ao “FQM”; e) a amortização do saldo devedor das prestações não pagas pelos recorridos deve ser afastada; e f) o saldo devedor deve ser apurado até o mês de julho de 2019, considerando os encargos devidos à PREVI. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para a decisão impugnada seja reformada e determinada a nova quantificação do seu débito de acordo com os parâmetros consignados nas razões recursais. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 24865371 e Id. 24865372). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para o recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. As questões suscitadas pela recorrente já foram anteriormente examinadas, seja no curso do processo de conhecimento ou da própria fase de cumprimento da sentença (Id. 34122718, Id. 13407660 e Id. 17702896 dos autos do processo principal). Assim, não pode ser admitida a rediscussão de questões já decididas, que estão acobertadas pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. Em verdade, a agravante insiste na rediscussão das questões que já foram objeto de deliberação nos autos. No entanto, não é possível admitir a existência de interesse em relação aos pontos atingidos pelos efeitos da preclusão. Por essa razão, o presente recurso mostra-se sem utilidade, pois não pode ser vislumbrada a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada alguma melhora na situação jurídica do agravante. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 16 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator